Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal asseguram de maneira intangível que ninguém será privado de seus direitos e de seus bens sem o devido processo legal, devendo ser observado tanto no âmbito judicial como administrativo o contraditório e a ampla defesa.

2. No caso, foi instaurado processo administrativo em desfavor da impetrante para a apuração de irregularidades, no qual foi culminada sanção de descredenciamento de tal instituição de ensino. Apesar da gravidade das irregularidades, é mandamento constitucional, legal e regulatório a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que não se observou na espécie. Desse modo, evidente violação de direito líquido e certo da impetrante, o que seja a concessão da segurança com vista a se anular o processo administrativo a partir do momento em que deveria ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

3. Segurança concedida.